Tribunal: TJPA
Processo: 0804866-74.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804866-74.2021.8.14.0015

APELANTE: DOUGLAS BARBOSA DA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE. REVISTA PESSOAL COM FUNDADA SUSPEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155 e 147 do CP, na forma do art. 69 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a revista pessoal realizada com base em suposta ausência de fundada suspeita; (ii) se há possibilidade de absolvição em razão de suposta nulidade da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem e revista pessoal foram realizadas com base em fundada suspeita, decorrente de situação de flagrância relatada pela vítima, que não deixa dúvida de que houve a subtração do bem da vítima, o qual foi encontrado após um curto espaço de tempo com o réu, que ainda proferiu ameaças contra o ofendido por meio de uma faca, quando confrontado por ser localizado com a
res furtiva
.

4. Na espécie, demonstrada a materialidade e a autoria do crime de furto pelas palavras firmes e coerentes da vítima, corroborada pelos demais elementos probatórios, em especial pelo testemunho agente de segurança que realizou a prisão em flagrante do réu que se encontrava na posse da
res furtiva
quando a vítima o encontrou, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A revista pessoal realizada com fundada suspeita é legítima, nos termos dos arts. 240, §2º e 244 do CPP, quando há circunstâncias concretas que indicam a prática criminosa. 2. A palavra da vítima possui elevado valor probatório nos crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, 147, 69; CPP, arts. 240, §2º, e 244.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, HC n. 0016651-70.2023.8.13.0000, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 01/02/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2022; TJCE, APR: 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11/10/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Douglas Barbosa da Fonseca apela de sentença da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou à pena de 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155,
caput
, e 147 do CP, na forma do art. 69 do CP (ID 11365585).

O recorrente pugna pela absolvição fundada em suposta nulidade de prova obtida por meio de revista pessoal realizada a míngua de fundada suspeita (ID 11365588).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 11365592), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13542740).

É o relatório.

VOTO

Na hipótese, inexiste espaço para declaração de nulidade probatória e consequente absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Em primeiro plano, convém assinalar que a diligência que culminou com a prisão do apelante se deu sob fundada suspeita, diante da situação de flagrância, obedecendo-se ao disposto nos artigos 240, §2º e 244, ambos do CPP.

A esse respeito, confira-se o relato judicial da vítima José Carlos Lobato Cardoso:

“No dia dos fatos foi à farmácia no Centro e deixou a bicicleta em frente a ela. Declarou que enquanto estava na farmácia a bicicleta e um remédio que tinha comprado anteriormente foram subtraídos. Alegou que uma pessoa sugeriu que ele procurasse o objeto furtado na feira. Informou que, após aproximadamente 30 minutos, no local indicado, encontrou o rapaz com a bicicleta, oportunidade em que solicitou a devolução dela e do medicamento. Aduziu que o indivíduo exigiu, inicialmente, o valor de R$ 50,00 pelo bem, pois supostamente teria comprado o objeto de terceiro. Afirmou que, ao tentar reaver a bicicleta, o rapaz “puxou” uma faca e proferiu ameaça de morte. Sustentou que conseguiu recuperar a bicicleta de volta e, posteriormente, com o apoio da guarda municipal, foram atrás do sujeito, que foi encontrado com a faca. Disse que o sujeito os levou até o local onde estaria o remédio, mas somente foi encontrada a caixa.” (ID 11365586, pág. 3
)

Corroborando com as palavras da vítima, a testemunha JOSÉ ERIVALDO GOMES KIMURA, guarda municipal, em síntese, afirmou em juízo que “recordava dos fatos, esclarecendo que estavam em ronda, quando a vítima JOSÉ CARLOS pediu ajuda para recuperar os bens e informou que já havia sido ameaçado. Alegou que foram ao encontro do réu DOUGLAS, que indicou o local onde estava o remédio, porém só foram encontradas as caixas vazias” (ID 11365586, pág. 3).

Nesse contexto, a prisão em flagrante do recorrente não se deu em uma abordagem aleatória ou desprovida de circunstâncias concretas, sendo incabível a tese de ausência de fundada suspeita. Isso porque “não há nulidade na ação dos Policiais de realizarem busca pessoal, quando amparados em fundada suspeita que, de acordo com o contexto fático, indicam situação de flagrância da prática criminosa. (TJMG,
HC n. 0016651-70.2023.8.13.0000
, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 01/02/2023).

Além disso, não subsiste o argumento de nulidade, porquanto trata a situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2022), de modo que o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, sendo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,

APR: 0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11/10/2022).

In cas
u, não há dúvidas de que ocorreu a subtração do bem da vítima, o qual foi encontrado após um curto espaço de tempo com o réu, que ainda proferiu ameaças contra o ofendido com uma faca, quando confrontado por ser localizado com a
res furtiva
.

Ademais, como bem pontuou o magistrado sentenciante:

“
o réu, tanto em sede policial, quanto em Juízo, admitiu estar em posse do bem e ter ameaçado a vítima no dia dos fatos (Id 35092793, p. 10; Ids 59738175 a 59741376). Embora o réu tenha dito que teria adquirido o bem de terceiro, a versão não é crível, pois sequer soube indicar com precisão a pessoa com quem negociou o bem ou o valor por ele pago, haja vista a divergência entre as versões dadas nas fases inquisitorial e judicial, não havendo qualquer elemento nos autos apto a afastar a conclusão de que o objeto teria sido por ele subtraído” (ID 11365586, pág. 4)
.

Destarte, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de furto e ameaça pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar a sentença condenatória proferida nos autos.

Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04.2018), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022).

Nesse contexto, verifica-se que as declarações da vítima guardam consonância com as demais provas produzidas nos autos, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, “demonstradas a materialidade a autoria quanto aos crimes de furto e ameaça, impõe-se manter o decreto condenatório, não havendo falar em absolvição” (TJGO,
ApCrim n. 5553052-12.2022.8.09.0051
, Rel. Des. Wilson da Silva Dias - Juiz Convocado, 1ª Câmara Criminal, j. 23.5.2023).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025